Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. REPARAÇÃO. NECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou procedente o pedido para declarar inexistente, e, portanto, inexigível o débito originado do contrato no 0005091927499787; determinar a exclusão da restrição cadastral e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 1.1. Em seu apelo, a parte ré pede a reforma da sentença, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito, ante a falta de interesse de agir. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e que a incidência dos juros seja desde a data da citação, não do evento danoso.
2. Da preliminar de ausência de interesse de agir. Rejeição. 2.1. A análise das condições da ação deve ser feita com base na teoria da asserção, segundo a qual o julgador deve considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, sem ingressar no mérito do pedido. 2.2. Ou seja, as condições da ação são aferidas em abstrato, initio litis, sem se incursionar na questão meritória da lide. 2.3. No momento da propositura da demanda, havia interesse por parte da demandante, considerando que seu nome ainda estava negativado, sendo certo que a baixa da constrição ocorreu em momento posterior.
3. Apesar de ter quitado o débito havido com a ré, a autora foi mantida no cadastro de devedores. Assim, a requerida agiu com abuso de direito e violação da boa-fé, ao manter a negativação do nome da autora em serviço de proteção de crédito. 3.1. Nos termos dos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 3.2. Jurisprudência: “(...) a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgRg no Agravo de Instrumento 1.379.761 – SP (2011/0004318-8), Relator Ministro Luiz Felipe Salomão, 4a Turma, DJE 02/05/2011).
4. Uma vez demonstrado o ato ilícito praticado pela empresa ré, com a inclusão indevida da parte autora nos órgãos de proteção de crédito, o dano é presumível e considerado in re ipsa, dispensando-se a sua comprovação, para fins de reparação por danos morais, conforme estipulado no art. 927, do CC.
5. A indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 5.1. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 5.2. A quantia fixada na sentença, de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessiva. 5.3. Jurisprudência: “(...) Uma vez demonstrado que a negativação do nome da autora decorreu de suposto inadimplemento de crédito já quitado, inegável o direito da autora de ver declarada a inexistência do débito, bem como ter seu nome excluído dos órgãos de proteção ao crédito. 3. A mera inscrição ilegítima do nome em bancos de dados de maus pagadores é suficiente para ocasionar dano moral à pessoa (física ou jurídica), pois se trata de dano in re ipsa, dispensando a prova efetiva do prejuízo, diante da sua presunção legal. 4. A valoração do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, de modo a atender a finalidade didático-pedagógica desestimular a reiteração da conduta lesiva, evitando valor excessivo ou ínfimo. Considerando-se as peculiaridades do caso, mostra-se adequado e razoável manter a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como fixado na origem. 5. Não há que se falar em condenação da recorrente em litigância de má-fé quando esta não levanta nenhuma inverdade aos autos, apenas busca o seu direito constitucionalmente assegurado de recorrer de uma decisão que lhe foi desfavorável, apresentando um entendimento divergente do adotado pelo sentenciante. 6. Recurso conhecido e não provido”. (07038029720178070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 14/6/2018).
6. A redução da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, além de estar de acordo com o valor arbitrado pela jurisprudência deste Tribunal por negativação indevida.
7. Carece de interesse recursal a pretensão de alteração do termo inicial dos juros de mora. 7.1. A sentença, de forma acertada, já determinou a incidência dos juros de mora a partir da citação, como pretende a recorrente, por tratar-se de responsabilidade contratual consoante disposto no artigo 405 do Código Civil. 7.2. Jurisprudência: “(...) Configurado o inadimplemento contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação (art. 405 do CC).(...)” (, 20170410015189APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 03/12/2018).
8. Apelo parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).